Tribunal: TJES
Processo: 5001376-32.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001376-32.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX SANDRO SANTOS DE ANDRADE
RECORRIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA CONTRATAÇÃO NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Demonstrado o estado de hipossuficiência da parte recorrente, defiro-lhe o benefício da assistência judiciária gratuita.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1ª, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor requer a nulidade dos contratos temporários firmado com a administração pública e o pagamento do FGTS pelo período devido.

O Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais, considerando a prescrição quinquenal dos contratos até 03/02/2017 e que o contrato posterior não possui excepcionalidade para ser considerado nulo.

Irresignado, o recorrente

interpôs Recurso Inominado (ID 3427367), visando a reforma da r. Sentença, requerendo a nulidade dos contratos firmados após 03/02/2017.

Entretanto, não prosperam as razões recursais.

No tocante aos contratos firmados entre 04/2018 a 07/2020, conforme documentação anexa de ID 3427347, colacionado aos autos junto à inicial, como bem apontou o magistrado sentenciante, não foram superiores a 24 (vinte e quatro) meses, além de possuírem hiato entre um e outro.

Tal circunstância derrui o argumento da sucessividade da contratação temporária, de modo que esta deve ser concebida para atender à necessidade excepcional da Administração Pública.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Ante o não provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/99, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa ante ao deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)